Tribunal: TJDFT
Processo: 0745671-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RENDA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRESUNÇÃO RELATIVA ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação ajuizada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a hipossuficiência financeira do agravante, a justificar a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF e o art. 98 do CPC asseguram a gratuidade de justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, passível de elisão mediante prova em contrário.
4. Os documentos juntados revelam que o recorrente aufere remuneração bruta no valor de R$13.719,14 treze mil setecentos e dezenove reais e quatorze centavos). Ademais, a declaração de imposto de renda acostada nos autos de origem revela que o recorrente possui bens avaliados em alta monta, padrão incompatível com situação de penúria.
5. Adotando os critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF, segundo a qual apenas quem aufere renda familiar bruta mensal inferior a cinco salários-mínimos é considerado hipossuficiente, e ponderado os documentos coligidos, o agravante não preenche os requisitos.
6. Ademais, não houve comprovação de despesas ordinárias capazes de comprometer sua subsistência, sendo insuficientes os documentos apresentados.
7. As custas processuais do TJDFT possuem valor módico, não configurando risco de dano grave ou de difícil reparação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da hipossuficiência financeira, não bastando mera declaração.
2. A presunção relativa de pobreza pode ser afastada por elementos que evidenciem renda superior a cinco salários-mínimos e disponibilidade financeira.
3. Os critérios da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal é parâmetro legítimo para aferição da hipossuficiência.